Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009490-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), RAILUCIO ARAUJO DA SILVA LTDA - CNPJ: 20.073.856/0001-02 (AGRAVADO), RAILUCIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 707.955.681-34 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VEÍCULOS LOCALIZADOS VIA RENAJUD. PREMISSA EQUIVOCADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso processual de execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Bancário, ao fundamento de que os três veículos localizados via RENAJUD — fabricados nos anos de 1999, 2012 e 2013 — ostentariam baixo valor de mercado e seriam inaptos a satisfazer o débito exequendo de R$ 784.311,52, com base no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sem prévia oitiva da exequente e sem que houvesse tentativa efetiva de penhora dos bens identificados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão da execução foi decretada em violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação da exequente e da existência de requerimentos específicos pendentes de apreciação há aproximadamente dois anos; (ii) saber se a inexistência de bens capazes de satisfazer integralmente o crédito exequendo autoriza a suspensão do feito executivo, quando foram efetivamente localizados bens em nome do executado e ainda não houve tentativa de penhora; e (iii) saber se houve efetivo esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis, considerando que apenas SISBAJUD e RENAJUD foram utilizados e que os endereços de registro dos veículos localizados não foram disponibilizados à exequente.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da execução foi decretada sem prévia oitiva da parte exequente, em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio do contraditório e vedam a prolação de decisão surpresa.

4. A dispensa do contraditório prévio somente se justifica em situações excepcionais — como quando a medida decorre de fato incontroverso ou de expressa previsão legal automática —, hipóteses que não se verificam no caso concreto, onde havia requerimentos específicos pendentes de apreciação há dois anos e os bens localizados ainda não haviam sido objeto de tentativa de penhora.

5. A premissa adotada pelo juízo de origem — de que a inexistência de bens capazes de satisfazer integralmente o crédito justificaria a suspensão do feito — contraria os princípios fundamentais que regem o processo executivo.

6. O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, a quem compete avaliar a conveniência e utilidade da constrição de determinados bens, não cabendo ao órgão jurisdicional substituir o credor nessa avaliação.

7. O artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pressupõe que o executado não possua bens penhoráveis, situação que não se verifica quando foram localizados três veículos via RENAJUD e ainda não houve tentativa efetiva de penhora. A automaticidade da suspensão somente se justifica após o efetivo esgotamento das diligências disponíveis, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Não houve efetivo esgotamento das medidas executivas disponíveis, pois apenas duas diligências patrimoniais foram realizadas.

9. O princípio da efetividade da tutela executiva, consagrado nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao órgão jurisdicional o dever de assegurar resultado útil e efetivo mediante atuação cooperativa entre os sujeitos processuais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pressupõe o efetivo esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis e a inexistência de bens penhoráveis, não se justificando quando foram localizados bens em nome do executado e ainda não houve tentativa efetiva de penhora. 2. A inexistência de bens capazes de satisfazer integralmente o crédito exequendo não autoriza a suspensão do feito executivo, pois o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, sendo legítima a satisfação parcial da obrigação, cabendo ao exequente — e não ao juízo — avaliar a conveniência e utilidade da constrição dos bens localizados. 3. A suspensão da execução decretada de ofício, sem prévia intimação da parte exequente e sem apreciação de requerimentos específicos pendentes, configura decisão surpresa vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 4o, 6o, 9o, 10, 789, 797, 805 e 921, III e §§1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 12/05/2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/11/2018; STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020; TJ-MT, AI 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024; TJ-MT, AI 10073475020248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024; TJ-MT, AI 10021863020228110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento

interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra

a decisão que determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008190-11.2018.8.11.0037, que suspendeu o curso processual da execução por considerar inexistentes bens penhoráveis aptos a satisfazer o débito exequendo movida em desfavor de
RAILUCIO ARAUJO DA SILVA.

A decisão recorrida fundamentou-se na constatação de que o valor do débito exequendo alcança R$ 784.311,52, enquanto os veículos localizados na pesquisa RENAJUD datam dos anos de 1999, 2012 e 2013, ostentando baixo valor de mercado e mostrando-se inaptos a satisfazer a execução. Com base nessa premissa, o juízo de origem declarou a suspensão do curso processual da execução, determinando que o termo inicial seria a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, período durante o qual também ficaria suspensa a prescrição, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo 1o do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente que a exequente deu início às diligências executivas voltadas à localização de bens penhoráveis em 18 de setembro de 2023, promovendo a juntada das custas necessárias à realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Sustenta que os resultados dessas diligências não foram apresentados nos autos na forma requerida, especialmente no que tange aos endereços de registro dos veículos localizados, informação expressamente solicitada desde o início do procedimento. Argumenta que tal providência é indispensável, sobretudo considerando que o executado foi citado por edital, circunstância que naturalmente dificulta a localização dos bens e exige maior cooperação jurisdicional para a efetivação da execução.

A agravante destaca que a indicação dos endereços de registro permitiria avaliar a viabilidade de adoção de medidas como penhora, avaliação e eventual remoção dos bens, providências típicas do processo executivo. Ressalta ainda que os resultados da diligência realizada via SISBAJUD sequer foram efetivamente disponibilizados à exequente, impedindo a verificação se a medida foi realizada nos termos requeridos, circunstância que assume especial relevância porque não são raras as situações em que as diligências eletrônicas são realizadas de forma diversa do solicitado pela parte.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a exequente peticionou nos autos sob o id. 143785665, requerendo expressamente que fossem sanadas as inconsistências verificadas, mediante juntada integral dos resultados da pesquisa realizada junto ao SISBAJUD e informação dos endereços de registro dos veículos localizados. Contudo, referido requerimento permaneceu sem apreciação por aproximadamente dois anos, vindo a ser analisado apenas por ocasião da decisão ora agravada. Sustenta que o juízo de origem não enfrentou adequadamente as questões levantadas pela exequente, limitando-se a consignar que os veículos localizados seriam antigos e de baixo valor de mercado, concluindo que tais bens seriam incapazes de satisfazer o débito executado.

A recorrente invoca violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão agravada configurou típica decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que determinou de ofício e sem qualquer prévia intimação da parte credora a suspensão da execução. Argumenta tratar-se de violação direta e manifesta ao princípio do contraditório previsto no artigo 9o do CPC e ao devido processo legal consagrado no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que a exequente jamais foi intimada para se manifestar sobre eventual intenção do juízo de suspender a execução, tampouco lhe foi oportunizada a indicação de outras medidas executivas possíveis.

Sustenta ainda que a decisão agravada parte de premissa juridicamente equivocada ao concluir que a inexistência de bens capazes de satisfazer integralmente o crédito justificaria a suspensão do feito. Argumenta que não é porque os bens localizados não são capazes de satisfazer integralmente o débito que deixam de ser passíveis de constrição judicial, uma vez que a execução não se destina exclusivamente à satisfação integral do crédito, sendo perfeitamente legítima a adoção de medidas destinadas à satisfação parcial da obrigação. Invoca o artigo 797 do Código de Processo Civil, que dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, cabendo a ele avaliar a conveniência e utilidade da constrição de determinados bens, bem como o artigo 789 do CPC, que estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

A agravante sustenta que não compete ao juízo substituir o credor na avaliação da utilidade da constrição, sobretudo quando os bens localizados não são irrisórios, ainda que não sejam suficientes para quitar a totalidade da dívida. Argumenta também que não se sustenta a conclusão do juízo de origem no sentido de que teria havido esgotamento das diligências voltadas à localização de bens, uma vez que apenas duas medidas patrimoniais foram efetivamente tentadas nos autos: a tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e a consulta de veículos via RENAJUD. Sustenta que diversas outras diligências patrimoniais ainda poderiam ser adotadas para a localização de bens e direitos do executado, tais como pesquisas em bases de dados patrimoniais, consultas a outros sistemas eletrônicos e medidas investigativas voltadas à identificação de ativos.

Por fim, requer a agravante o recebimento do presente agravo de instrumento e, no mérito, o seu integral provimento para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se ao juízo de origem que promova a juntada integral dos resultados das diligências realizadas via SISBAJUD ou libere a visualização integral dos protocolos à parte exequente; apresente os resultados completos da pesquisa realizada junto ao RENAJUD, com a indicação dos endereços de registro dos veículos localizados; afaste a suspensão da execução por ausência de bens; e determine o regular prosseguimento da execução, com a intimação da exequente para análise das diligências realizadas e adoção das medidas executivas que entender pertinentes.

A tutela recursal foi deferida no id. 351660883.

Em contrarrazões (id. 365838885), a parte recorrida
RAILUCIO ARAUJO DA SILVA
sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem encontra amparo direto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada não foi proferida de forma abstrata, prematura ou desfundamentada, pois o magistrado de origem consignou que a indisponibilidade financeira foi operacionalizada na modalidade de "repetição programada" e foi anexado extrato detalhado dos veículos com restrição judicial, concluindo que, considerando o valor do débito exequendo no montante de R$ 784.311,52 e os anos de fabricação dos veículos localizados na pesquisa RENAJUD (1999, 2012 e 2013), tais bens ostentariam baixo valor de mercado e não se mostrariam aptos a satisfazer a execução.

Refuta a alegação de violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis constitui consequência processual expressamente prevista em lei e diretamente relacionada ao próprio desenvolvimento do feito executivo, não se tratando de fundamento estranho à demanda ou de questão inesperada. Ressalta que a suspensão determinada possui caráter temporário e não implica prejuízo definitivo à agravante, pois o próprio art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que, encontrados bens penhoráveis, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução.

Por fim, requer que o Recurso de Agravo de Instrumento seja desprovido, a fim de se manter a decisão de origem que determinou a suspensão do feito executivo nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra

a decisão que determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008190-11.2018.8.11.0037, que suspendeu o curso processual da execução por considerar inexistentes bens penhoráveis aptos a satisfazer o débito exequendo movida em desfavor de
RAILUCIO ARAUJO DA SILVA.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

A controvérsia central reside na legitimidade da suspensão da execução determinada pelo juízo de origem, fundamentada na alegada inexistência de bens penhoráveis aptos a satisfazer integralmente o débito exequendo.

Depreende-se dos autos que o agravante ajuizou ação executiva originária de
Cédulas de Crédito Bancário no B80830127-4 e no B80830650-0.

A análise dos autos revela que a decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da parte exequente sobre a possibilidade de suspensão da execução, configurando manifesta violação os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Este dispositivo estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Embora os referidos artigos não possuam caráter absoluto, admitindo-se a dispensa do contraditório prévio em situações excepcionais — como quando a medida decorre de fato incontroverso ou de expressa previsão legal automática —, no caso concreto tal excepcionalidade não se verifica, pois havia requerimentos específicos pendentes de apreciação há dois anos e os bens localizados ainda não haviam sido objeto de tentativa de penhora.

A exequente havia formulado requerimentos específicos que permaneceram sem apreciação por
aproximadamente dois anos
, solicitando a juntada integral dos resultados das diligências realizadas via SISBAJUD e a indicação dos endereços de registro dos veículos localizados. Tais informações são essenciais para a continuidade da execução, especialmente considerando que o executado foi citado por edital, circunstância que naturalmente exige maior cooperação jurisdicional.

A determinação de suspensão da execução sem oportunizar à credora a manifestação sobre as medidas executivas cabíveis constitui típica decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente e incompatível com o modelo cooperativo de processo consagrado no Código de Processo Civil de 2015.

Tal omissão compromete gravemente a legalidade da decisão, sobretudo por ter implicado o arquivamento da via executiva sem que a parte interessada fosse ouvida. Ao decidir desse modo, o juízo de origem incorreu em manifesta violação ao devido processo legal substancial.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem revela equívoco conceitual significativo ao concluir que a inexistência de bens capazes de satisfazer integralmente o crédito justificaria a suspensão do feito. Esta premissa contraria os princípios fundamentais que regem o processo executivo.

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, conferindo-lhe o direito de avaliar a conveniência e utilidade da constrição de determinados bens. Não compete ao órgão jurisdicional substituir o credor nessa avaliação, especialmente quando os bens localizados não são manifestamente irrisórios.

O regime jurídico da execução, conforme delineado no artigo 789 do Código de Processo Civil, estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, sem qualquer exigência legal de que os bens constritos sejam suficientes para satisfazer integralmente o crédito executado.

A análise dos autos demonstra que não houve efetivo esgotamento das medidas executivas disponíveis. Conforme documentado, apenas duas diligências patrimoniais foram efetivamente realizadas: a tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a consulta de veículos via RENAJUD.

Particularmente relevante é a circunstância de que a exequente formulou requerimentos específicos que não foram adequadamente apreciados pelo juízo de origem. A solicitação de juntada integral dos resultados das diligências realizadas via SISBAJUD, bem como a indicação dos endereços de registro dos veículos localizados, são providências essenciais para a adoção das medidas executivas subsequentes.

A disponibilização dos endereços de registro dos veículos identificados permitiria à exequente avaliar a viabilidade de medidas como penhora, avaliação e eventual remoção dos bens, providências típicas do processo executivo que não podem ser obstadas por presunções sobre o valor dos bens sem prévia verificação efetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais

é firme no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, desde que objetivem a efetividade da execução.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2a Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual "realiza-se a execução no interesse do exequente". Tal princípio, contudo, não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros igualmente relevantes, como o da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e o da dignidade da pessoa humana.

O princípio da efetividade da tutela executiva, consagrado nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao órgão jurisdicional o dever de assegurar às partes a obtenção de resultado útil e efetivo, mediante atuação cooperativa entre os sujeitos processuais.

A suspensão prematura da execução, sem o esgotamento das medidas executivas disponíveis e sem oportunizar à parte credora a adoção das providências por ela requeridas, compromete o direito fundamental à tutela executiva efetiva e contraria a finalidade precípua do processo de execução.

A localização de três veículos em nome do executado, ainda que de anos anteriores, representa resultado positivo das diligências patrimoniais que não pode ser desprezado sem prévia tentativa de constrição. A alegação de que tais bens seriam antigos e de baixo valor não justifica, por si só, a suspensão da execução, especialmente quando não houve efetiva avaliação dos referidos bens.

Não prospera o argumento do agravado de que a suspensão seria mera consequência automática do art. 921, III, do CPC. O referido dispositivo pressupõe que o executado
não possua
bens penhoráveis — situação que não se verifica quando foram localizados três veículos via RENAJUD e ainda não houve tentativa efetiva de penhora. A automaticidade da suspensão somente se justifica após o efetivo esgotamento das diligências disponíveis, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, o caráter temporário da suspensão não afasta o prejuízo imediato ao exequente, consistente na impossibilidade de adotar medidas executivas sobre bens já identificados, com risco concreto de deterioração ou alienação dos veículos localizados.

O modelo cooperativo de processo, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos processuais o dever de cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Este dever de cooperação é especialmente relevante no processo de execução, onde a localização de bens do devedor frequentemente depende da atuação conjunta entre o órgão jurisdicional e as partes.

No caso em análise, a exequente demonstrou atuação diligente na busca pela satisfação do crédito, promovendo o recolhimento das custas necessárias às diligências patrimoniais e formulando requerimentos específicos para o aperfeiçoamento das medidas executivas. A resposta adequada do Poder Judiciário a essa atuação diligente deveria ser a cooperação para o fornecimento das informações solicitadas, não a suspensão prematura da execução.

A negativa de fornecimento dos endereços de registro dos veículos localizados e a não disponibilização completa dos resultados das diligências via SISBAJUD representam óbices desnecessários ao regular prosseguimento da execução, incompatíveis com o dever de cooperação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que promova o regular prosseguimento da execução mediante a juntada integral dos resultados das diligências realizadas via SISBAJUD, com liberação da visualização completa dos protocolos à parte exequente, a disponibilização dos endereços de registro dos três veículos identificados na pesquisa RENAJUD e a intimação da exequente para análise das diligências realizadas e adoção das medidas executivas que entender pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026